Tribunal: TJDFT
Processo: 0710872-56.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Habeas Corpus. Revogação da prisão domiciliar. Descumprimento das condições impostas. Não comparecimento para instalação da tornozeleira eletrônica. Prévia intimação. Audiência de justificação. Desnecessária. Ordem denegada.
I. Caso em Exame
1. Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu os pedidos de reconhecimento de nulidade da regressão/expedição de mandado de prisão, com requerimento de restabelecimento do regime semiaberto com monitoração eletrônica, revogação ou suspensão do mandado de prisão e, subsidiariamente, designação de audiência de justificação.
II. Questão em Discussão
2. Diante do conhecimento parcial do presente Habeas Corpus, a questão remanescente em discussão consiste em saber se o caso ora tratado impõe a realização de audiência de justificação prévia para fins de revogação da prisão domiciliar com monitoração eletrônica.
III. Razões de Decidir
3. A audiência de justificação mostra-se medida desnecessária e inadequada, pois não houve fato controvertido a ser esclarecido nem juízo disciplinar a ser formado, mas apenas o reconhecimento de que a condição essencial do benefício não foi cumprida – qual seja, a paciente não compareceu para instalação da tornozeleira eletrônica, mesmo sendo previamente intimada. 3.1 Exigir a realização de audiência em tais hipóteses implicaria transformar a execução penal em procedimento excessivamente formal, esvaziando a eficácia das decisões judiciais e comprometendo a própria funcionalidade dos benefícios executórios.
4. Na hipótese, não foi reconhecida a conduta da paciente como falta grave, tampouco determinou-se a regressão para regime mais gravoso, limitando-se o Juízo a quo a ordenar o início do cumprimento da pena em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto fixado na condenação.
5. Estando a decisão impugnada devidamente amparada em elementos objetivos e incontroversos, consistentes no descumprimento das condições impostas para a fruição de benefício executório concedido, não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso de poder apto a caracterizar constrangimento ilegal ao direito de locomoção da paciente, razão pela qual se revela incabível a concessão da ordem no presente Habeas corpus.
IV. Dispositivo
6. Habeas corpus conhecido e, na parte conhecida, denegada a ordem.